Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719040-15.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO IVAN RABELO APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Manifeste-se o requerido quanto a petição de ID 77388326 e a certidão de ID 76969495. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator